Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707193-66.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDENE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, muito embora a Apelação de ID 57265655 tenha sido interposta em 23/01/2024, a certidão cartorária de ID 57265661, bem como o expediente lançado no PJe, informam contraditoriamente que a r. sentença de ID no 57265651 transitou em julgado na mesma data. Além do mais, não há qualquer certidão cartorária de publicação da aludida sentença para que se possa aferir a tempestividade do apelo. Desse modo, devolvo os autos à d. Vara de Origem, para que se manifeste sobre a matéria processual supracitada e certifique nos autos. P. I. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 03 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator